Tribunal: TJBA
Processo: 8000416-17.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000416-17.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EUNAPIO MEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, VERENA ROSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MUNICÍPIO DE BRUMADO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. RECURSO DA DPE PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421.

Embora o art. 134, § 2º, da CF, assegure a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia.

O Supremo Tribunal Federal afetou o Tema 1002 de Repercussão Geral (RE 1140005/RJ, DJe de 10/8/2018), assim redigido: "Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada".

Quanto ao cabimento de condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria quando a mesma litiga com ente federativo diverso, reconhece-se o seu direito ao sobredito honorário advocatício.

Há que se fixar verba honorária de sucumbência imposta à Municipalidade em 12% do valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, §3º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000416-17.2020.8.05.0032
da comarca de Brumado, onde figuram como Apelante – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados – ESTADO DA BAHIA e MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento parcial ao apelo interposto pela Defensoria Pública para condenar o MUNICÍPIO DE BRUMADO ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 12% sobre o valor da causa
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2